Tribunal: TJBA
Processo: 8003202-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003202-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: EDLAR GOMES DE OLIVEIRA BENJAMIM

Advogado(s)
:
ARGILEU SOARES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA ANS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ASTREINTES. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por alegada inadimplência e fixou multa diária de R$ 1.000,00, sem limitação, para o caso de descumprimento. A agravante sustenta a legalidade do cancelamento com fundamento na exceptio non adimpleti contractus, em razão do suposto não pagamento das mensalidades de setembro, outubro e novembro de 2024, bem como requer a revisão do valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítimo o cancelamento do plano de saúde por inadimplência; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada deve ser mantido ou reduzido, com eventual limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravada comprova o pagamento das mensalidades impugnadas por meio de recibos emitidos pela própria administradora, afastando a alegação de inadimplência apta a justificar o cancelamento contratual.

A quitação dos valores descaracteriza, no caso concreto, a aplicação da exceptio non adimpleti contractus invocada pela agravante.

A agravada demonstra que houve falha no envio dos boletos e que o cancelamento ocorreu em prazo inferior ao previsto na Resolução Normativa ANS nº 593/2023, alterada pela RN nº 617/2024, que exige notificação até o quinquagésimo dia de inadimplemento e prazo de dez dias para purgação da mora.

O cancelamento prematuro e sem observância das exigências regulatórias viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e cooperação que regem as relações consumeristas, especialmente em contratos de plano de saúde, que envolvem o direito fundamental à saúde.

O perigo de dano é inerente às demandas envolvendo assistência à saúde, sobretudo diante da necessidade de investigação de nódulo mamário, o que justifica a manutenção da tutela de restabelecimento do plano.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisão judicial, mas deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução da multa diária para R$ 300,00, com fixação de teto máximo de R$ 27.000,00, preserva a função coercitiva da medida sem gerar onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do pagamento das mensalidades afasta a alegação de inadimplência e torna ilegítimo o cancelamento de plano de saúde.

O cancelamento de plano de saúde deve observar os prazos e procedimentos previstos nas Resoluções Normativas da ANS, sob pena de nulidade.

A multa cominatória pode ser reduzida e limitada quando o valor fixado se revelar desproporcional, devendo atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537; Resolução Normativa ANS nº 593/2023; Resolução Normativa ANS nº 617/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003202-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como apelada EDLAR GOMES DE OLIVEIRA BENJAMIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator